Tribunal: STF
Processo: ACO 3473
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Conflito federativo. Direito social à saúde (CF, arts. 6º e 196). Pandemia do novo Coronavírus. COVID-19. Controvérsia sobre o custeio de leitos de UTI nos Estados-membros. Saneamento do feito. Razões finais. Vista às partes e ao Procurador-Geral da República. 
    Vistos etc.
    Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Estado do Maranhão contra a União Federal, via da qual alegado o abandono do custeio, pela ré, da manutenção dos leitos de UTI necessários ao enfrentamento da pandemia da COVID-19. 
    Aduz-se que a ré reduziu o custeio do número de leitos de UTI sem justificativa razoável durante o ano de 2021, o que dificultou o gerenciamento das taxas de internação decorrentes do Coronavírus e trouxe, como consequência, o crescimento dos índices de mortes por COVID-19 e a extenuação da rede de saúde pública do Estado. Suscita-se prejuízos causados à população pela privação dos serviços essenciais de saúde pública, além de ônus financeiro que o Estado não consegue suportar. Reputa-se violado o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, forte na obrigação constitucional dos entes federados para desenvolverem políticas destinadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde (arts. 6º, 197 e 198, da CF). Aponta-se descumprimento do princípio da lealdade federativa, no sentido do dever constitucional da União em prover a autonomia e o financiamento dos entes subnacionais na execução e formulação de políticas sanitárias (CF, art. 196, c/c art. 23, II).
    Deduzidos ao final os seguintes pedidos: 
    e) seja, ao final, confirmada a ordem liminar, com o julgamento pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, para obrigar à União, por meio do Ministério da Saúde, a manter habilitados todos os leitos de UTI do Estado do Maranhão destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 que foram requeridos pela Secretaria de Estado da Saúde ao Ministério e que anteriormente contavam com esse suporte financeiro, bem como a prestar auxílio financeiro e técnico para expansão da rede de atendimento especializado de alta complexidade (UTIs) no Estado, caso a evolução da pandemia assim exija e a manter e expandir os leitos exclusivos para tratamento da Covid-19 nas unidades hospitalares federais existentes no Maranhão, enquanto perdurar a situação de emergência sanitária e conforme a demanda no estado, a ser revisada periodicamente pela Secretaria de Estado da Saúde. 
    Deferi a antecipação dos efeitos da tutela para (i) determinar à União Federal que analise, imediatamente, os pedidos de habilitação de novos leitos de UTI formulados pelo Estado requerente junto ao Ministério da Saúde; (ii) determinar à União que restabeleça, imediatamente, de forma proporcional às outras unidades federativas, os leitos de UTI destinados ao tratamento da Covid-19 no Estado requerente que estavam habilitados (custeados) pelo Ministério da Saúde até dezembro de 2020, e que foram reduzidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2021; (iii) determinar à União Federal que preste suporte técnico e financeiro para a expansão da rede de UTI’s no Estado requerente, de forma proporcional às outras unidades federativas, em caso de evolução da pandemia (evento 16).
    A União apresentou contestação na qual, em síntese, (i) argui preliminar de inépcia da inicial ao argumento de que formulado pedido genérico, no que diz ao pleito de prestação de auxílio técnico e financeiro futuro para a expansão da rede de atendimento de UTIs; (ii)  defende que vem atuado com uma ‘postura colaborativa’ no enfrentamento da pandemia, respeitada a natureza descentralizada e tripartite do SUS; (iii) esclarece que a habilitação de leitos de UTI da COVID-19 depende do cumprimento de requisitos técnicos pelos Estados interessados, segundo critérios uniformes adotados para todos os entes subnacionais (eventos 80 a 83).
    Foram realizadas audiências de conciliação, em 08.04.2021 e em 11.05.2021, no presente feito e nas ACOs 3.474, 3.475, 3.478 e 3.483, conexas. Uma vez alcançados pontos de consenso para a regularização do fluxo de de habilitação de leitos de UTI (notadamente com a edição da Portaria 829/2021, posterior ao deferimento da tutela de urgência, e a facilitação da execução orçamentária durante a pendemia), as partes foram instadas a formalizar manifestação para o encerramento consensual do litígio (eventos 72, 74, 89 e 90). 
    A tutela de urgência foi referendada pelo Tribunal Pleno em Sessão Virtual ocorrida entre os dias 21.03 a 07.04.2021 (evento 91).
    O Estado do Maranhão apresentou réplica à contestação e formalizou proposta de conciliação no sentido do reconhecimento da procedência do pedido e condenação da ré em honorários advocatícios (artigo 487, III, “a”, c/c 85 c/c 90 § 4º, ambos do CPC/2015) (eventos 93 e 95).
    Intimada, a União manifesta-se contra a proposta de conciliação apresentada pelo Estado. Refuta o reconhecimento da procedência do pedido e argumenta a perda de objeto dos pleitos autoriais. Requer a extinção do processo sem resolução de mérito, com isenção de honorários advocatícios; sucessivamente, pugna pela fixação da verba honorária de forma equitativa (evento 100). 
    Breve relatório. Decido.
    Quanto ao ponto alegado em preliminar, não me convence a alegada inépcia arguida pela União. 
    Os pedidos formulados são cognoscíveis sob a ótica processual. O autor pretende que a ré garanta a habilitação (custeio) de leitos de UTI destinados ao tratamento da COVID, em quantitativo e velocidade exigidas segundo a evolução da pandemia, e enquanto durar a situação de emergência sanitária. 
    Inviável, pela indefinição da pandemia, estabelecer uma prognose precisa do quantitativo de leitos de UTI necessários à proteção da saúde pública almejada. É certo que as habilitações de leito são requeridas com base na taxa de ocupação da rede de UTIs e mediante a análise do comportamento randômico da emergência epidemiológica. 
    Portanto, a parcela genérica do pedido decorre das incertezas e da imprevisibilidade da conjuntura de saúde pública causada pela COVID-19. Em situações tais a legislação processual autoriza o pedido genérico ‘quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato’, e orienta que a interpretação do pedido deve considerar ‘o conjunto das postulações e observará o princípio da boa-fé’ (art. 322, § 2º, c/c art. 324, § 1º, II, do CPC/15).
    Rejeito a preliminar suscitada e, à falta de qualquer outra arguição preliminar pendente, declaro saneado o feito (art. 357 do CPC/2015).
    As questões controvertidas remanescentes são eminentemente de direito e não há necessidade da produção de outras provas (art. 355, I, do CPC/2015). 
    Ante o exposto, dê-se vista às partes, no prazo sucessivo de 05 dias, a começar pelo autor, para apresentarem suas razões finais, e, na sequência, vista ao Procurador-Geral da República (artigo 249 do RISTF).
    Após, voltem-me os autos conclusos. 
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora